Tribunal: STJ
Processo: 1513024-07.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558669 - SP(2024/0030359-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA
ADVOGADO
: RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA - SP402466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGIANE CONCEICAO SALES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA REGINA MARTELLI CAMPOS - SP132801
INTERES.
: VIVIANE GONCALVES CASSETARI CORREA SARAIVA
INTERES.
: VERA LUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO CASSETARI
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b69900e-79a7-478e-9c11-2ea876c7a7c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558669 - SP(2024/0030359-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA
ADVOGADO
: RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA - SP402466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGIANE CONCEICAO SALES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA REGINA MARTELLI CAMPOS - SP132801
INTERES.
: VIVIANE GONCALVES CASSETARI CORREA SARAIVA
INTERES.
: VERA LUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO CASSETARI
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS AURELIO CORREA
SARAIVA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 3.740/3.741).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado(Súmula 182/STJ
), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56704697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 940e261a-b569-4277-ac3a-b698a45cf9c9

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
,
:
Súmula 182/STJ in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56704697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 940e261a-b569-4277-ac3a-b698a45cf9c9

Documento eletrônico VDA56704697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: 940e261a-b569-4277-ac3a-b698a45cf9c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0030359-7
AREsp 2.558.669 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00595917320198260050 15106424120198260050 15108806020198260050
15130240720198260050 595917320198260050 9232019
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIVIANE GONCALVES CASSETARI CORREA SARAIVA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO CASSETARI
ADVOGADA
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ADVOGADA
: ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA
ADVOGADO
: RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA - SP402466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGIANE CONCEICAO SALES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA REGINA MARTELLI CAMPOS - SP132801
CORRÉU
: ERICA ROBERTA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CASSIO FERNANDO CASTILHO RIBEIRO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO COITE BISPO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA
ADVOGADO
: RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA - SP402466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGIANE CONCEICAO SALES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: MARCIA REGINA MARTELLI CAMPOS - SP132801
INTERES.
: VIVIANE GONCALVES CASSETARI CORREA SARAIVA
INTERES.
: VERA LUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO CASSETARI
ADVOGADA
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ADVOGADA
: ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155119881308542@
2024/0030359-7 - AREsp 2558669 Petição : 2026/0036901-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:29
Código de Controle do Documento: 3749F3E7-72B5-48B8-B485-542E26D5276C